Tribunal: TJES
Processo: 0002112-11.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002112-11.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL ANGELO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO A CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. READEQUAÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. A culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, a qual é entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da ação, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, a qual engloba a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa.

3. A jurisprudência do col. STJ orienta que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

4. A obtenção de lucro fácil já é elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, além disso, não há quaisquer elementos nos autos que comprovem que o crime praticado pelo acusado tinha como móvel financiar a prática de outros crimes, tratando-se de motivação genérica e abstrata, sendo indevida a valoração negativa dos motivos.

5. O fato de o crime ser de perigo abstrato em nada evidencia uma consequência superior a esperada do crime.

6. A apreensão de 26,1 g de maconha e 43,5 g de cocaína não é suficiente para exasperar a pena-base, sendo inerente ao tipo, ademais, o fato de o acusado ter sido abordado em via pública não extrapola o inerente ao tipo, mormente se considerar que foi abordado às 20h40, quando há fluxo reduzido de pessoas.

7. Por força da detração, deve ser fixada o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MA
NOEL ANGELO DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da pena-base, eis que a exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado com a consequente alteração do regime inicial fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6061725), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL ANGELO DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da pena-base, eis que a exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado com a consequente alteração do regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 02/07/2022, às 20h40, na Rua B13, Bairro Portal Club, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma necessaire.

Ato contínuo, os agentes procederam a busca pessoal no acusado, sendo que consigo nada de ilícito fora encontrado, contudo, na necessaire dispensada pelo acusado os militares apreenderam seis pinos de cocaína, vinte pedras de crack e sete buchas de maconha, além da quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em notas fracionadas.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado restou devidamente comprovada pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico e para os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem ao acusado.

No tocante a dosimetria da pena, pontuo que é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão, tendo valorado negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado em ação criminal anteriormente ajuizada, preferiu continuar praticando crimes; antecedentes são maculados, conforme fls. 06108 e documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática de crime, conforme fls. 06/08 e documentação anexa, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo, em via pública, local onde havia grande movimentação de pessoas, quantidade e variedade de drogas, que posteriormente seriam destinados à venda, o que demonstra que o acusado iria expor grande quantidade de gente ao risco das drogas e gerou insegurança na população; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Quanto à
culpabilidade
, nota-se que o Juízo
a quo
se equivoca em relação à culpabilidade como elemento do crime, a qual engloba a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa, com a culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, a qual é entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da ação.

No caso, entendo que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo.

Em relação à
personalidade
, nota-se que a fundamentação do Juízo sentenciante vai de encontro à jurisprudência do col. STJ, a qual apregoa que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

No tocante aos
motivos
, a obtenção de lucro fácil já é elemento inerente ao tipo penal, além disso, não há quaisquer elementos nos autos que comprovem que o crime praticado pelo acusado tinha como móvel financiar a prática de outros crimes, tratando-se de motivação genérica e abstrata.

O mesmo pode ser dito no que concerne às
consequências
do delito, eis que o fato de o crime ser de perigo abstrato em nada evidencia uma consequência superior a esperada do crime.

Acerca das
circunstâncias
, o Sentenciante se valeu da quantidade e variedade de droga e pelo fato de o que o acusado fora abordado em via pública.

Contudo, entendo que a apreensão de 26,1 g de maconha e 43,5 g de cocaína não é suficiente para exasperar a pena-base, sendo inerente ao tipo, ademais, o fato de ele ter sido abordado em via pública não extrapola o inerente ao tipo, mormente se considerar que foi abordado às 20h40, quando há fluxo reduzido de pessoas.

Destaco que “
se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus
” (AgRg no AREsp 1022779/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 07/04/2017).

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Registro que não se aplica a benesse do tráfico privilegiado ao caso em tela, eis que o acusado é portador de maus antecedentes.

Considerando que o acusado se encontra preso unicamente por força do presente processo desde 03/07/2022, conforme informações apuradas no INFOPEN, procedo a detração da pena, e fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por força da detração realizada e, uma vez findo o julgamento,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura.

É como voto.